Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726671-52.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA. Agravado(s) MABILA DOUETTS MIRANDA DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 65670374 do processo n. 0706822-67.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Mábila Douetts Miranda da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas reativem o plano de saúde contratado pela autora, nos moldes anteriormente contratados e sem exigência de novos prazos de carência, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada negativa de cobertura devidamente comprovada nos autos, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para garantir o cumprimento da decisão. Em suas razões recursais (ID 18114959), a agravante narra que a agravada, associada pela AFSEMSP – Associação de Funcionários da Sociedade de Economia Mista e do Sistema Petrobrás, firmou contrato de adesão referente a plano de saúde coletivo, com inclusão em 5/12/2019, constando como dependente o seu filho. Sustenta que, de acordo com a Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o plano de saúde contratado pela autora é da modalidade “Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão” e, para que a pessoa física possa fazer parte como beneficiário, é necessária a existência de vínculo com a instituição contratante, nos termos do art. 9o da RN n. 195/2009. Aduz que firmou contrato de prestação de assistência à saúde – contratação coletiva por adesão - com a AFSEMSP em 21/11/2019. Salienta que não há relação direta entre a Unimed Fortaleza e os beneficiários do plano coletivo contratado, pois é a associação contratante que efetua a cobrança dos valores dos beneficiários. Afirma que notificou a AFSEMSP sobre inadimplemento em 18/5/2020, quando formalizou o cancelamento do contrato com a associação, e, em 21/5/2020, firmaram termo de distrato programado para 10/6/2020 do contrato coletivo por adesão, restando a cargo da associação a responsabilidade de notificar os beneficiários do plano de saúde do cancelamento, bem como da possibilidade de realização de nova contratação de plano na modalidade individual com a preservação da carência. Salienta que não mantém contrato com a ACCIRJ - Associação do Comércio e Comerciários da Indústria do Rio de Janeiro, tampouco a AFSEMSP está autorizada a terceirizar o contrato existente ou incluir no contrato coletivo beneficiários que não façam parte desta associação. No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão, haja vista a alegada ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Pontua que não há elementos que evidenciem a probabilidade de direito da autora, tendo em vista que a Unimed Fortaleza atuou em obediência aos termos contratuais e à legislação pertinente ao caso. Ainda, alega a existência de indícios de que a própria agravada teria concorrido para a contratação irregular, em conjunto com as demais requeridas, a indicar possível atuação de má-fé. Assevera que a documentação apresentada pela autora diverge dos documentos encaminhados à Unimed Fortaleza por meio da AFSEMSP. Ressalta que a agravada, residente no Distrito Federal, assinou contrato com associação do Rio de Janeiro para contratar plano de saúde da Unimed Fortaleza, o que causa estranheza, constando ainda do documento entregue pela AFSEMSP a informação de que a beneficiária residiria em Fortaleza/CE. Menciona também divergência de assinaturas da autora. Assinala que deve constar do contrato as condições para a rescisão contratual, ressaltando que o teor da avença foi redigido de maneira clara, objetiva e legível, de modo que a pretensão autoral não merece prosperar, sobretudo pois a beneficiária assumiu o risco da adesão a plano coletivo. Aduz que, “demonstrada a LICITUDE da Rescisão contratual por parte da UNIMED FORTALEZA, de modo que ocorridos eventuais danos, estes devem ser imputados à AFSEMSP, não merecendo prosperar o pleito autoral em face da UNIMED FORTALEZA, de modo que a Tutela Requerida merece ser reformada”. Esclarece que os contratos firmados para comercialização de planos coletivos são autorizados e fiscalizados pela ANS, motivo pelo qual são válidas as suas cláusulas, não podendo se falar em abusividade ou em condição demasiadamente desvantajosa para o consumidor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a decisão que obrigou a Unimed Fortaleza a manter o plano da agravada nos mesmos termos e valores do plano coletivo cancelado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência deduzida pela autora na inicial. Preparo recolhido (ID 18114974). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pela Covid-19, provocada pelo patogênico SARS-CoV-2, que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia da assistência à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar. Indo ao encontro de tal acepção, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 66 de 13 de maio de 2020, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades sanitárias, recomenda aos órgãos judiciários a observância aos efeitos práticos da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Nessa análise inicial dos autos, observa-se que a parte agravada tem 34 (trinta e quatro) anos de idade e está grávida do segundo filho. À época do ajuizamento da ação, 16/6/2020, a autora encontrava-se com aproximadamente 8/9 (oito ou nove) semanas de gestação. Destaca-se, ainda, que a existência da relação jurídica entre as partes está, a princípio, evidenciada pela carteirinha do plano de saúde, apresentada no ID 65573200 dos autos de referência, que aponta que a recorrida é beneficiária, desde 5/12/2019, de plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, denominado “Unimed Fortaleza”, contratado por meio da AFSEMSP. Registre-se que a autora assinalou na petição de ID origem 65661584 a atuação da ACCIRJ, parte que comunicou o cancelamento do plano, como “intermediadora”, não sabendo explicar o motivo para tanto. Tal questão, contudo, aliada aos demais questionamentos acerca de suposta irregularidade na contratação do plano, deve ser objeto de análise aprofundada no Juízo de origem, observados o contraditório e a ampla defesa. A par dessas constatações, convém anotar que a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não proíbe a resilição dos contratos coletivos de assistência à saúde, desde que seja ofertado ao beneficiário um plano de saúde individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar. Em complemento, é assente no c. STJ o entendimento “no sentido que diante da rescisão do plano de saúde coletivo, os beneficiários possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes” (...) (AgInt no AREsp 1179353/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. TRATAMENTO CONTINUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a requerida a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde contratado ou em outro similar com as mesmas coberturas e benefícios, em valor igual ao anteriormente prestado, sem submissão a novo período de carência e até alta pelo médico assistente. 2. A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3. A suspensão do contrato de plano de saúde de paciente em tratamento, sem que lhe seja ofertada a migração imediata para plano individual ou familiar, vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, por expô-lo a risco de morte. Assim, é indiscutível que a interrupção ou mesmo a suspensão do fornecimento de serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o paciente a risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, mormente em face condição delicada de saúde da dependente do agravado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223003, 07188079420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a princípio, ressai dos autos que a interrupção do fornecimento do serviço contratado pela recorrida vai de encontro à legislação de regência, expondo a parte contratante a risco de dano grave à sua saúde e integridade física, assim como a do filho que espera, sobretudo se considerado o atual momento do quadro sanitário brasileiro e mundial, decorrente da pandemia da Covid-19. Em complemento, é pertinente fazer remissão às elucidativas considerações lançadas pela eminente Desa. Carmelita Brasil que, em decisão proferida em análise de caso análogo aos presentes autos, remetendo ao art. 196 da CF, afirmou que tal dispositivo constitucional “deve ser interpretado de forma a garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana. Logo, ponderando os interesses envolvidos, sobreleva o da dignidade da pessoa humana” (Agravo de Instrumento n. 0701760-73.2020.8.07.0000). Logo, reputados preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida pela autora na inicial, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso interposto pela Unimed Fortaleza visando à reforma da r. decisão. Além disso, como já assinalado, o risco de dano recai sobre a agravada, que está grávida, e necessita de plano de saúde ativo para eventuais atendimentos de urgência ou de emergência. Nesse sentido, como bem salientou o d. magistrado de origem, Juiz Roberto da Silva Freitas, na r. decisão ora agravada, “exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a eventual privação de atendimento médico pode se tornar irreversível”. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora